Tribunal: TJMT
Processo: 1038637-67.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038637-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), D. M COM. DE PURIFICADORES LTDA - CNPJ: 18.238.867/0001-45 (APELADO), MARCELO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 108.361.767-23 (APELADO), DANYELLE ALVES DA CUNHA - CPF: 142.221.267-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Constitucionalidade da Cobrança. Tema 1.282 do STF. Reforma de Decisão que Extinguiu Parcialmente a Execução Fiscal. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN e extinguiu parcialmente a Ação de Execução Fiscal, com fundamento no art. 487, I, do CPC. O Juízo de origem reconheceu a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa referente à exigência da mencionada taxa. O agravante sustenta a legitimidade da TACIN, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, e pleiteia a reforma da decisão impugnada.

II. Questão em discussão

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, com base no Tema 1.282 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), firmou tese de repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, possui base de cálculo vinculada à área construída e à localização do imóvel, não se desvinculando do serviço público divisível e específico, prestado ou posto à disposição do contribuinte, conforme os critérios estabelecidos pelo STF.

5. A decisão do STF no Tema 1.282 tem aplicação imediata (
arts
. 927 e 928 c/c 1.040, III, do CPC), independentemente de seu trânsito em julgado, consoante precedentes do STJ.

6. O entendimento anteriormente adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 foi superado pela nova orientação do STF, razão pela qual a declaração de inconstitucionalidade da TACIN não mais subsiste.

7. A manutenção da decisão recorrida comprometeria a fonte de custeio dos serviços essenciais prestados pelo Corpo de Bombeiros, afetando o interesse público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1) A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é
constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme decidido pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2) A aplicação da tese firmada pelo STF sob a sistemática da repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando sua publicação para produzir efeitos imediatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I; 927; 928; 1.040, III; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100, com redação da Lei n. 9.067/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.3.2025 (Tema 1.282); STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação
, em juízo de retratação previsto no art. 1.030, II do CPC, do acórdão
proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a ilegalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios.

Conforme determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, os autos foram devolvidos para exercício do juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 1282 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.417.155/RN), que fixou tese pela constitucionalidade das taxas estaduais relacionadas aos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

No acórdão objeto de retratação, esta Câmara negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão de primeira instância que havia reconhecido a ilegalidade da cobrança da TACIN, com fundamento na jurisprudência então vigente do STF, especialmente na ADI 2908/SE e no RE 643.247/SP (Tema 16).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025